Tribunal: TJDFT
Processo: 0719925-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.